Tribunal: TJSP
Processo: 2248251-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Decisão indeferiu instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial não demonstrados, sendo insuficiente a alegação de ausência de bens penhoráveis ou encerramento irregular da

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Decisão indeferiu instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial não demonstrados, sendo insuficiente a alegação de ausência de bens penhoráveis ou encerramento irregular da pessoa jurídica devedora – Providência excepcional que demanda prova cabal a respeito (art. 50 do CC) – Precedentes – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248251-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
agravado MADRESSILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS E METAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 2o Juiz que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 30883
AGRV.No : 2248251-70.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
AGDO. : MADRESSILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS E METAIS LTDA.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desconsideração da
personalidade jurídica
Ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença Decisão indeferiu instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
executada
Fraude, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial não demonstrados, sendo insuficiente a alegação de
ausência de bens penhoráveis ou encerramento irregular da
pessoa jurídica devedora
Providência excepcional que
demanda prova cabal a respeito (art. 50 do CC) Precedentes
Recurso negado.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de cobrança
proposta pela agravante em face da agravada, em fase de cumprimento de sentença, de decisão
de fl. 150/152 que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da executada.
Agrava de instrumento a exequente, alegando, que a certidão de
situação cadastral obtida junto à Receita Federal dá conta que a agravada foi considerada inapta
ante as suas omissões de declaração de imposto de renda, sendo esse indício de conduta dolosa
da executada em fraudar seus credores, na tentativa de se furtar ao pagamento de seus débitos,
omitindo seus recebimentos. Os indícios apresentados são suficientes para autorizar a
constrição dos bens particulares dos sócios, com a desconsideração da personalidade jurídica.
Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão que indeferiu
a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.
A agravante persegue em face da pessoa jurídica agravada, em ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, crédito de R$338.055,83(fls. 54/56).
A despeito das tentativas empreendidas, não foram localizados bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhoráveis (tentativa de arresto online de ativos financeiros em nome da empresa executada e
pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud fls.92/94, 103/105, 114).
Ademais, em diligência ao endereço de seu representante legal, não
foram localizados bens passíveis de penhora (fls. 126).
Assim, diante da informação obtida junto à Receita Federal dando
conta da inaptidão da situação cadastral da executada (fls. 19 dos autos de origem), a agravante
exequente pediu a instauração de incidente pleiteando a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa agravada, sustentando, em resumo, inexistência de bens penhoráveis da
empresa e encerramento irregular de suas atividades caracterizando abuso da personalidade
jurídica, a autorizar a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, com base no art. 50 do
CC (fls. 142/149).
A decisão agravada indeferiu a instauração do incidente
desconsideração da personalidade jurídica, assim fundamentada:
“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica
proposto pela Requerente não comporta acolhimento.
Isso porque o pedido está fundado, no inadimplemento do débito
executado na ação principal e no encerramento irregular da sociedade, sendo que a partir
daí a Autora infere que tenha havido a prática de ato suficiente para a desconsideração
da personalidade jurídica.
Nesse tocante, afirma que “da leitura dos autos nota-se que houve
a realização de pesquisa BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como, realizada
pesquisas extrajudiciais para localização de bens passíveis de constrição. E, como se
percebeu pelo quadro fático apresentado, nenhum bem objeto passível de penhora, bem
como, a Executada está INAPTA, visto a omissão contumaz de suas declarações perante a
Receita Federal , em latente fraude aos seus credores, conforme consta no comprovante
de inscrição e de situação cadastral da Executada. (...) A conduta representa o desleal
comportamento do sócio da empresa executada perante os credores da pessoa jurídica
que representam, denotando claro desinteresse pelo deslinde da presente ação. De fato, a
executada, mediante a atuação de seu sócio, causou enormes prejuízos ao exequente, que
culmina no débito ora executada e agora se escusa de satisfaze-lo. Em suma, depara-se
com a flagrante situação de desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, posto que a
Executada se desfez de seu patrimônio com o nítido objetivo de lesara seus credores.
Registre-se que, patentemente, o sócio da executada oculta-se indevidamente atrás do véu
da personalidade jurídica, que não possui qualquer condição de satisfazer o débito em
litígio, conforme verificado nas respostas das pesquisas realizadas. (...0 Vislumbra-se q eu
o desparecimento da sociedade se de forma totalmente irregular, ou seja, o
desparecimento da sociedade sem a devida extinção com obediência dos ditames legais,
importam na presunção de culpa de seus administradores” (sic).
Todavia, o mero inadimplemento de dívida ou mesmo o
encerramento irregular não acarretam, por si sós, abuso de personalidade ou desvio de
finalidade da empresa, de modo a ser autorizada a responsabilidade pessoal dos sócios.
Observa-se, por oportuno, o reiterado entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DESPIDO DE
ELEMENTOS
QUE
INDIQUEM
A
POSSIBILIDADE
DE
EXISTÊNCIA
DO
ABUSO
DA
PERSONALIDADE.
INDEFERIMENTO MANTIDO. O requerimento de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica está lastreado
nas infrutíferas tentativas de localização de patrimônio da devedora.
Tais documentos não se relacionam com desvio da finalidade
empresarial ou confusão patrimonial. Sopesadas as razões recursais,
a agravante enfrenta dificuldade de satisfação da dívida, mas não se
vislumbra a probabilidade de abuso da personalidade jurídica.
Agravo não provido.
(TJSO;
Agravo
de
Instrumento
2102527-69.2018.8.26.0000;
Relator(a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sertãozinho 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro: 04/07/2018).
DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA

INDEFERIDO O PEDIDO EM INCIDENTE DEVIDAMENTE
INSTAURADO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
NÃO PREECHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 50, DO CC- NÃO
CARACTERIZADO O ABUSO DE PERSONALIDADE NO CASO
CONCRETO
AUSÊNCIA, INCLUSIVE, DE INDICAÇÃO DE
ATO
FRAUDULENTO
ESPECÍFICO

MERO
INADIMPLEMENTO, SEM INTUITO DE FRAUDAR CREDORES
NÃO EVIDENCIADO ENCERRAMENTO IRREGULAR DA
EXECUTADA AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL
PRECEDENTES DO STJ
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2044091-20.2018.8.26.0000;
Relator(a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/07/2018; Data de Registro: 03/07/2018).
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Os
bens dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos
casos previstos em lei (CPC/2015, arts. 790, II e 795)
A
desconsideração
da
personalidade
jurídica
relativa
à
responsabilidade contratual de natureza civil é regulada pelo disposto
no art. 50, do CC, que adotou a teoria menor da desconsideração,
incidente nas responsabilidades decorrente do direito tributário,
ambiental ou do consumidor Conforme a orientação do Eg. STJ, a
desconsideração da personalidade jurídica será regulada pelo art. 50
do Código Civil nas causas em que a relação jurídica subjacente ao
processo for cível-empresarial, caso dos autos, a mera insolvência
com demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica
ou de respectiva dissolução irregular sem a devida baixa na Junta
Comercial, com alteração de razão social e de seu endereço não
podem ser considerados isoladamente como fatos ensejadores da
desconsideração da personalidade jurídica, visto que o requisito
indispensável é a comprovação da má-fé dos sócios, a confusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica, nos temos do art.
50, do CC/2002
Como, no caso dos autos, (a) não restou
demonstrada a existência de fato revelador de abuso de personalidade
jurídica da sociedade empresária devedora, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial, objetivando fraudar
terceiros, ou de confissão patrimonial dos bens da pessoa jurídica ou
de seus sócios, mas, apenas e tão somente, o encerramento irregular
das atividades da sociedade empresária devedora, com ausência de
bens para satisfação de dívidas e a existência de diversas ações
buscando o adimplemento de débitos; (b) é incabível o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos ex-
sócios da sociedade devedora pleiteado pela parte agravante

Manutenção da r. decisão agravada, , na parte objeto do presente
recurso. Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
instrumento
2199401-19.2018.8.26.0000;
Relator(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019)
Registre-se ainda que o pedido inicial já deve vir acompanhado de
prova dos requisitos necessários a seu acolhimento, nos termos do artigo 134, §4o, do
Código de Processo Civil, o que não foi observado no caso presente, bem como não se
trata de crédito decorrente de relação de consumo, este sim autorizador da
desconsideração da personalidade jurídica diante do mero inadimplemento.
Intime-se e arquivem-se os autos.”
Nega-se provimento ao recurso.
A desconsideração da personalidade jurídica é permitida somente em
casos extremos, com alcance do patrimônio particular do sócio, visto que nosso sistema
jurídico conserva a regra da personalidade distinta da pessoa jurídica dos seus sócios.
Humberto Theodoro Júnior leciona que “a pessoa jurídica tem vida,
personalidade e patrimônio distintos dos seus associados. Daí a ressalva do art. 596 (CPC), de
que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão em casos
previstos em lei”. (Processo de Execução, 21. ed. São Paulo: Liv. E Ed. Universitária de
Direito, 2002, p. 189).
Dispõe o art. 50, caput, do CC, com a redação dada pela Medida
Provisória no 881/2019: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que
os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso”.
Rezam os artigos 133, 134 e 135 do CPC:
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica
será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica
observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases
do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título
executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao
distribuidor para as anotações devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da
personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio
ou a pessoa jurídica.
§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na
hipótese do § 2o.
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será
citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.”
Nota-se que o vigente CPC estabeleceu nova sistemática para o exame
da desconsideração da personalidade jurídica, fixando a necessidade de instauração de
incidente, com determinação de citação do terceiro, prevendo a norma ainda a possibilidade de
ampla dilação probatória.
No caso, como anotou o Juiz a quo não se demonstrou presentes os
pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, a impedir a
instauração do incidente.
Não há comprovação da ocorrência de abuso da personalidade jurídica
da empresa agravada, com desvio de sua finalidade e conduta fraudulenta, fatos que deveriam
ser cabalmente demonstrados e não ficarem apenas no campo das suposições.
A tentativa frustrada de constrição de ativos financeiros pelos sistemas
Bacenjud, InfoJud, RenaJud e a eventual ausência de bens penhoráveis em nome da empresa
devedora não evidenciam a prática de atos fraudulentos, com excesso de poderes, infração da
lei ou contrato social, a ensejar aplicação da disregard doctrine.
Mesmo a dissolução irregular da empresa, por si só, não autorizaria a
desconsideração de sua personalidade, providência que pressupõe a ocorrência do abuso da
personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora, com desvio de sua finalidade ou confusão
patrimonial, fatos não restaram cabalmente comprovados.
Dessa forma, por não comprovadas as alegações da agravante, correto
o indeferimento do pedido.

Sobre o tema prcedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança, em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento
de
sentença
Indeferimento
do
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica da executada Requisitos
do art. 50 do Código Civil não configurados Insolvência da devedora,
inexistência ou insuficiência de patrimônio ou mudança de domicílio
fiscal sem comunicação aos órgãos competentes não bastam, sem
prova ou evidência de dolo ou má administração, para legitimar a
excepcional e draconiana medida de despersonificação da empresa
Decisão mantida Recurso improvido”. (Agravo de Instrumento no
2153562-68.2018.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, 20o Câmara de
Direito Privado, j. em 13.08.2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. Indeferimento da desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada, para inclusão dos seus sócios no polo
passivo da ação. Inexistência de confusão patrimonial. Ausência de
bens idôneos para garantia do juízo da execução que, por si só, não
autoriza a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica. Inteligência do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2118158-53.2018.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, 17o Câmara de
Direito Privado, j. em 16.08.2018).
“Desconsideração da personalidade jurídica Indeferimento de
instauração do incidente Ausência de bens penhoráveis Execução
frustrada Inexistência, contudo, de elementos a indicar a ocorrência
de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial Art. 50 do CC Pressupostos
não preenchidos Recurso improvido”. (Agravo de Instrumento no
2073464-96.2018.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 16o
Câmara de Direito Privado, j. em 31.07.2018).
Destarte, por não comprovada sequer de forma indiciária a prática de
abuso da personalidade jurídica com ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão
patrimonial, de fato, não comporta acolhimento pedido de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, como bem decidiu o Juiz a quo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 20.127 --
Agravo de Instrumento n. 2248251-70.2019.8.26.0000
Agravante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Agravada: Madressilva Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas e
Metais Ltda.
Comarca: São Paulo 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito: Rodrigo Sousa das Graças
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Vistos, etc.
Ouso divergir da douta maioria.
Trata-se de recurso interposto da r.
decisão copiada a fls. 150/152, que indeferiu a desconsideração da
personalidade jurídica, por ter entendido o juízo tratar-se de pedido
fundado unicamente no inadimplemento e na dissolução irregular da
agravada.
Todavia,
em
meu
pensar
o
recurso
comporta provimento, uma vez que do contido nos autos verifica-se que
a agravante apurou ter sido adulterado pela agravada o fornecimento de
energia elétrica na empresa, razão pela qual foi dela cobrado o valor que
seria devido.
A agravada não procedeu ao pagamento e
a agravante propôs ação de cobrança, na qual a agravada, citada, não
contestou, tendo sido declarada sua revelia, e ao final julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente a ação, condenando-a ao pagamento do valor devido.
Iniciado o cumprimento de sentença, a
agravante não encontrou bens passíveis de serem penhorados.
Assim sendo, a agravada cometeu fraude
no fornecimento de energia elétrica pela agravante e agiu com dolo, má-
fé, uma vez que em ao menos se defendeu, o que permite concluir a
veracidade desse fato.
A agravada praticou fraude dolosamente e,
portanto, há evidente desvio de finalidade, porque procedeu à produção
da empresa tendo conhecimento da ilicitude, e não pode agora deixar de
ser verificada a responsabilidade dos sócios dessa empresa, nos termos
do artigo 50 do Código Civil.
Para a hipótese, não é de ser considerada a
situação da agravada como aquela da pessoa jurídica que deixou de
funcionar de forma irregular por problemas do mercado consumidor, e
não tem bens. Não é essa hipótese, e sim, de utilização fraudulenta dos
serviços prestados pela agravante.
Esses os fundamentos pelos quais, por
meu voto, dava provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- 2o Juiz --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
10121410
8
9
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
107CF7D3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2248251-70.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.